Tribunal: STF
Processo: RE 606376
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-11-19
Data de publicação: 2014-11-19

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRIMEIROS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EXTEMPORÂNEOS E DESERTOS. SEGUNDOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS POR QUEM NÃO É PARTE.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que a simples notícia do julgamento não fixa o termo inicial da contagem do prazo recursal, de modo que o recurso interposto antes da publicação do acórdão recorrido é prematuro, a menos que seja posteriormente ratificado.



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal está pacificada no sentido de que o preparo dos embargos de divergência deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sob pena de deserção.



    3. Não cabe embargos de divergência opostos por quem não é parte no processo.



    4. Embargos de divergência rejeitados.